Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-26.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROVA DE QUITAÇÃO – Cláusula que permite o registro após o pagamento das primeiras cinco parcelas, mediante constituição de hipoteca – Necessidade de constituição da hipoteca – Obrigações não cumpridas que devem ser cobradas em sede própria e que não impedem a procedência da presente demanda – Reconvenção improcedente – Ação procedente, mas escritura submetida

Ementa:
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROVA DE QUITAÇÃO – Cláusula que permite o registro após o pagamento das primeiras cinco parcelas, mediante constituição de hipoteca – Necessidade de constituição da hipoteca – Obrigações não cumpridas que devem ser cobradas em sede própria e que não impedem a procedência da presente demanda – Reconvenção improcedente – Ação procedente, mas escritura submetida à oferta da garantia real – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000383-26.2016.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são
apelantes ROBERTA JUNQUEIRA FRAYHA, FABIOLA JUNQUEIRA,
ROBERTO BENEDITO JUNQUEIRA (ESPÓLIO), RONALDO LOYOLA
JUNQUEIRA (ESPÓLIO) e RENATO JUNQUEIRA (INVENTARIANTE), é
apelada MARIA LUCIMAR MANZONI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000383-26.2016.8.26.0575 -Voto no 10.442
2
Apelação Cível no 1000383-26.2016.8.26.0575
Apelantes: Roberta Junqueira Frayha, Fabiola Junqueira, Roberto Benedito
Junqueira, Ronaldo Loyola Junqueira e Renato Junqueira
Apelado: Maria Lucimar Manzoni
Comarca: São José do Rio Pardo
Voto no 10.442
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
PROVA DE QUITAÇÃO – Cláusula que permite o
registro após o pagamento das primeiras cinco parcelas,
mediante constituição de hipoteca – Necessidade de
constituição da hipoteca – Obrigações não cumpridas que
devem ser cobradas em sede própria e que não impedem a
procedência
da
presente
demanda
–
Reconvenção
improcedente – Ação procedente, mas escritura submetida
à oferta da garantia real – Sentença reformada em parte –
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
626/630, que, em ação de adjudicação compulsória, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
compelir os requeridos a quitar todos os débitos
mencionados na cláusula sexta do instrumento particular
de compromisso de compra e venda de bem imóvel e
outras avenças firmado entre as partes; baixar todas as
hipotecas que recaiam sobre o imóvel da sua respectiva
matrícula; e lavrar a escritura pública de compra e venda
em favor da autora, com pacto adjeto de hipoteca do
saldo remanescente em favor deles ou de quem os
mesmos indicarem, tudo nos termos da cláusula oitava do
aludido contrato.
Em face da sucumbência, condeno os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte adversa que, nos termos
do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000383-26.2016.8.26.0575 -Voto no 10.442
3
Apela a parte ré (fls. 637/667), alegando que o
contrato não foi integralmente pago pelos adquirentes, que, além
disso, danificaram a plantação do arrendatário, e deram em
pagamento caminhão com número de chassi adulterado, que
acabou sendo apreendido pelo Estado quando da vistoria.
Contrarrazões apresentadas (fls. 673/686).
É o relatório.
A sentença deve ser reformada em parte.
Pela cláusula oitava, após rol exaustivo de débitos que
recaíam sobre o imóvel, os alienantes se comprometeram a, após as
05 primeiras parcelas, quitar os débitos e outorgar escritura “com
pacto adjeto de hipoteca do saldo remanescente a favor dos
vendedores (sic)” (fls. 25).
Porém, como se nota, só seria realizada a escritura
mediante a hipoteca do saldo remanescente em favor dos
alienantes.
Portanto, para a validade da obrigação, será
necessária a constituição da hipoteca, nos termos da cláusula
sobredita.
Quanto à reconvenção, não pode ser conhecida.
O pedido reconvencional deve ter relação direta com
a ação proposta pelo autor. Do contrário, deve ser veiculado em
ação própria.
Vimos que a ação não pressupõe a quitação total do
débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000383-26.2016.8.26.0575 -Voto no 10.442
4
Portanto, não há qualquer relação entre a cobrança
das parcelas inadimplidas e o registro do negócio, neste momento,
assim como os fatos que geraram danos extracontratuais.
Deverá, então, o espólio se valer de ação própria
para a satisfação de seu crédito.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
parte ré, para vincular à constituição da hipoteca.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator